Tribunal: TJMT
Processo: 0000260-52.2019.8.11.0027
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000260-52.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), DANIEL JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 033.495.251-48 (APELANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINNAL – TRÁFICO DE DROGA (
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO – MITIGAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM, NÃO NO MÍNIMO – INCIDÊNCIA DO ART. 42, LEI ANTIDROGAS - RECRUDESCIMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA –
2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA –
3.
REGIME PRISIONAL ABERTO – PROCEDÊNCIA –
4. ATUAÇÃO DE OFÍCIO –
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS –
5
. CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO –
IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
6.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Meras conjecturas,
sem suporte em dados concretos porventura existentes nos autos,
sobre a
lesividade social do tráfico e a busca do lucro fácil, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a valoração desfavorável da conduta social do agente.

Entretanto, a considerável quantidade de droga apreendida (1,798kg
de maconha
) justifica a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2.
Constatado se tratar de
agente primário,
de bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, imperiosa a aplicação, em seu favor da especial diminutiva de pena do art. 33, § 4o, da LD, na fração máxima, pois inexistem, nos autos, elementos aptos a autorizar percentual diverso;

3.
Considerando o quantitativo

de pena imposto, em conjunto com a incidência da maior parte de circunstâncias judiciais favoráveis, conclui-se como necessária a fixação de regime inicial

aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o do CP;

4.
O preenchimento dos
requisitos previstos no art. 44, do CP, impõe a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal;

5
. Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Daniel Júnior Alves da Silva interpôs a tempo e modo este recurso de Apelação Criminal, contra a sentença em que foi condenado pela autoria do crime de Tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06) (Ids. 70588032/034) ao cumprimento, em regime inicial semiaberto, de 6 anos e 27 dias de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, com a unidade do dia-multa fixada em 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos mencionados na denúncia.

Inconformado com o cálculo dosimétrico, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.3430/06 e a imposição de regime inicial aberto. Requer, por fim, a isenção das custas processuais (Ids. 70588063/70587559).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna o desprovimento do Apelo. (Ids. 70587618/622).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer opina pelo parcial provimento do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do respectivo sumário que segue em transcrição livre (Id. 77142974).

ACUSADO CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 01 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021